Tribunal: STF
Processo: AR 2452
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da ação rescisória, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - Agravo ao qual se nega provimento.